Tribunal: TJBA
Processo: 8000641-11.2022.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000641-11.2022.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: JOEL RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EULER DE AMORIM ARRUDA

ACORDÃO

DIREITO
DO CONSUMIDOR.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a apelação cível e manteve sentença de nulidade de contrato de empréstimo consignado por fraude, com condenação à restituição em dobro dos valores descontados a partir de 30/03/2021, indenização por danos morais de R$ 5.000,00 e majoração dos honorários advocatícios para 15%.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à inexistência de descontos efetivos; (ii) saber se o acórdão foi contraditório ou omisso ao aplicar a tese da restituição em dobro; (iii) saber se houve omissão ao afastar a tese de inexistência de dano moral baseada em precedente do STJ; (iv) saber se houve contradição na majoração dos honorários sucumbenciais; e (v) saber se houve omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora para danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração se destinam a suprir omissão, obscuridade ou contradição no julgado, não sendo meio hábil para rediscussão do mérito.

4. Todas as alegações do embargante já foram examinadas no acórdão embargado, não se verificando quaisquer vícios que justifiquem sua modificação.

5. A alegação de inexistência de desconto efetivo foi apreciada, sendo considerado o extrato do INSS apresentado pelo autor, o qual evidenciou a inserção do contrato em seu cadastro.

6. Quanto à restituição em dobro, o acórdão fundamentou-se na tese firmada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, segundo a qual, comprovada violação à boa-fé objetiva, é cabível a restituição em dobro.

7. Em relação ao dano moral, o acórdão destacou que este foi caracterizado
in re ipsa
, em razão de descontos indevidos sobre verba alimentar, o que afasta a tese de permanência com o valor como justificativa.

8. A majoração dos honorários para 15% observou os parâmetros do art. 85, § 11, do CPC, sendo justificada pela atuação recursal infrutífera da parte.

9. A ausência de menção expressa ao termo inicial dos juros de mora não constitui omissão, pois a sentença já havia fixado tal marco e não houve alteração no julgamento da apelação.

IV. DISPOSITIVO

10. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil: art. 1.022, incisos I a III; art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada

STJ, EAREsp 676.608/RS.

STJ, REsp 2.161.428/SP.

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1012733/ES.

STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 156.306/RJ.

STJ, AgRg no REsp 1439379/SP.

STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 263.790/RS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000641-11.2022.8.05.0018
, em que figuram como embargante ITAU UNIBANCO S.A. e outros e como embargado JOEL RODRIGUES DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.